Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-50.2017.8.11.0095
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000140-50.2017.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 050.103.311-44 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA TESE DE DEFESA - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA -REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do arbitramento do valor da indenização por dano moral, de forma fundamentada, inexiste contradição a ser sanada, ainda mais quando se trata de mero inconformismo quanto ao valor atribuído.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais, por unanimidade, deram provimento ao recurso interposto pelo ora embargada, para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica por curto-circuito ocorrido no poste.

Alega o embargante que o voto desta relatora fora omisso no que tange a tese de defesa de regularidade no aparelho medidor e que é responsável apenas até o ponto de entrega.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação quanto ao ato ilícito praticado pela promovida decorrente de interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica por nove dias em razão de curto-circuito ocorrido no poste, conforme trecho do voto que cito:

A parte promovente afirma que houve interrupção de energia elétrica por aproximadamente 09 (nove) dias, ou seja, dos dias 30/08/2017 a 05/09/2018, razão pela qual faz
jus
ao recebimento de indenização por dano moral.

Por sua vez, a parte promovida alega que nos períodos mencionados pela recorrente não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica, inexistindo alguma falha na prestação do serviço, tese acolhida pelo magistrado de origem, o qual julgou improcedente a pretensão inicial por falta da alegada interrupção do serviço.

A despeito da sentença proferida, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o presente recurso deve ser provido, uma vez que há provas suficientes produzidas pelo consumidor que demonstram a interrupção do serviço. O consumidor é a parte mais hipossuficiente na relação jurídica e, assim, em sendo produzidas as provas dos fatos constitutivos inverte-se o ônus da prova para que a parte promovida as desconstitua, o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito, entendo que assiste razão ao inconformismo da parte promovente, ora Recorrente, quanto ao mérito da sentença que julgou improcedente o pedido, uma vez que o conjunto probatório é favorável ao reconhecimento do corte do serviço.

A parte promovente indicou, com a inicial, os protocolos de reclamações nos quais solicitou a intervenção da concessionária, uma vez que em razão de um curto-circuito no poste, houve interrupção do fornecimento de energia em sua residência. A parte promovida, na inversão do ônus da prova, não apresentou os áudios desses protocolos e muito menos juntou as Ordens de Serviços relativas a essas solicitações.

Não fosse o suficiente o consumidor juntou, em impugnação, as fotografias dos prepostos da parte promovida solucionando o problema após o deferimento da medida liminar, o que é suficiente para comprovar a privação do serviço por 09 (nove) dias.

Portanto, entendo que tais fatos, não impugnados pela parte promovida, demonstram a interrupção por curto-circuito e a demora na solução do impasse.

Em que pese as alegações da parte embargante fora juntado aos autos protocolos de reclamações nos quais a parte promovente solicitou a intervenção da concessionária, uma vez que em razão de um curto-circuito no poste, houve interrupção do fornecimento de energia em sua residência. A parte promovida, na inversão do ônus da prova, não apresentou os áudios desses protocolos e muito menos juntou as Ordens de Serviços relativas a essas solicitações, conforme fundamentado no voto desta relatora.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

A despeito do pedido para fixação de multa por caráter protelatório, não verifico a existência de pressuposto para tanto, se tratando de mero exercício do direito a recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição ou omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021